Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739325-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE: ERNANY BONFIM FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES